Tribunal: TJPA
Processo: 0801168-41.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801168-41.2022.8.14.0107

APELANTE: MARIA SOCORRO DA CONCEICAO, BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO S.A., MARIA SOCORRO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801168-41.2022.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

Advogado: GUILHERME FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178-A

APELANTE: MARIA SOCORRO DA CONCEICAO

Advogados: WAIRES TALMON COSTA JR. - OAB/MA 12.234

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DA
CONTRATAÇÃO DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. OCORRÊNCIA. NÃO COMPROVADA A CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM ANUIDADE.DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA/APELANTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU/APELANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao Recurso da autora/apelante
e
conhecer e negar provimento ao recurso do réu/apelante
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2023.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801168-41.2022.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

Advogado: GUILHERME FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178-A

APELANTE: MARIA SOCORRO DA CONCEICAO

Advogados: WAIRES TALMON COSTA JR. - OAB/MA 12.234

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇO DE “ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO” com Indenização por Danos Morais e Materiais com Repetição do Indébito, interposto por MARIA SOCORRO DA CONCEICAO e BANCO BRADESCO S.A, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Eliseu que, com base no art. 487, inciso I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, ante a não comprovação da contratação do cartão de crédito com anuidade pela autora e por considerar que não houve a efetiva configuração do Dano Moral, uma vez que não houve lesão aos direitos da personalidade.

Na exordial (ID n° 14006588), a autora relata ser correntista do Banco em questão e percebeu que o pagamento do seu benefício não estava sendo recebido completo, ao procurar a Instituição obteve a informação de que os descontos em questão eram referentes a serviços de tarifa de anuidade de cartão de crédito.

Alega que jamais contratou tal serviço, motivo pelo qual requer a declaração de inexistência contratual e a condenação da requerida em danos morais e materiais, repetição do indébito.

O réu apresentou contestação (ID n° 14006598)

alegando que os descontos objeto da demanda no valor de R$ 16,75 (dezesseis reais e setenta e cinco centavos) são legítimos e oriundos do contrato de cartão de crédito ELO INTERNACIONAL MULTIPLO, que possui sua forma de pagamento em débito na conta corrente.

Alega ainda que conforme consta na determinação 3.919 do BACEN (Banco Central do Brasil), a tarifa de anuidade é devida e todos os cartões de responsabilidade do Bradesco realizam a cobrança de anuidade.

Em sentença de (ID n°

14006608), o douto Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, por considerar que não restou comprovada a contratação do serviço por parte da autora, entretanto, considerou que não houve a efetiva caracterização do dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Determinou a restituição em dobro do valor descontado indevidamente e indeferiu o pedido de dano moral.

Além disso, condenou o Banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.

Irresignada com a sentença recorrida, a parte ré, interpôs recurso de Apelação ID n° 14006612, alegando que é necessária a comprovação de que houve má-fé por parte da Instituição Financeira para que esta possa ser condenada a restituir em dobro.

Desta forma, aduz que não há o que se falar em devolução em dobro dos valores descontados, devendo ser reformada a r. sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

A parte autora também interpôs Apelação ID n°

14006609
. Em suma, sustenta que a Instituição Financeira não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes ou qualquer comprovante de anuência da parte autora, afirma que tal conduta por parte da Instituição Financeira é rotineira e beira a má-fé, motivo pelo qual deve ser condenada a indenizar a parte autora em danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Devidamente intimado, o réu/apelado apresentou contrarrazões em petição de ID n° 14006616.

Devidamente intimada, a autora/apelada apresentou contrarrazões em petição de ID n°

14006617.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar parcialmente procedente o pedido autoral.

Na exordial
, a autora, ora apelante, suscitou ser indevida a cobrança da tarifa bancária de “ANUIDADE DO CARTÃO DE CRÉDITO ELO

INTERNACIONAL MULTIPLO”, aduzindo que não contratou o serviço. Por outro lado, o banco ré/apelante, alega que os descontos objeto da demanda no valor de R$ 16,75 (dezesseis reais e setenta e cinco centavos) são legítimos e em consonância com a determinação 3.919 do BACEN (Banco Central do Brasil), a qual determina as regras de cobrança de tarifas relacionadas à prestação dos serviços de cartão de crédito.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão à ré/apelante.

Passa-se à análise dos pedidos de reforma da sentença de mérito.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO
E DA
REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelado
não juntou nos autos o contrato objeto do litígio, bem como não comprovou que a autora/apelante efetuou o desbloqueio da função crédito do cartão, seja por ligação ou por requerimento direto na agência bancária
, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico que teoricamente foi celebrado entre as partes. Ressalto que cabia ao banco a produção da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Caberia ao réu/apelante, ante as alegações da parte autora/apelante de que não contratou a função crédito do cartão
ELO

INTERNACIONAL MULTIPLO
, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Para tanto, bastaria apresentar o contrato firmado ou a gravação da ligação feita para desbloquear a função crédito do cartão, ou ainda, um comprovante de desbloqueio da função crédito efetuado direto na agência bancária.

Entretanto, conforme dito acima, o demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência da negociação jurídica,
pois não apresentou contrato ou qualquer documento que atestasse a realização do desbloqueio da função crédito do cartão.

Logo, de imediato, verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pela autora/apelante nem tampouco a utilização da função crédito do cartão, de modo a justificar as cobranças realizadas.

Ressalto que a autora/apelante trouxe na inicial extratos que comprovam os constantes descontos que vinha sofrendo em sua conta corrente, entretanto em nenhum momento o Banco se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das cobranças.

Assim
, sem nenhum documento comprobatório, não há como aferir os termos da contratação e tampouco a veracidade do alegado pelo réu/apelante.

Nesse sentido, constatada a ocorrência da cobrança indevida ao consumidor

gera-se o direito à repetição do indébito em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença, no que toca a declaração de inexistência da relação jurídica e por via de consequência, dos débitos dela decorrentes, bem como a determinação de restituição, em dobro, dos valores descontados na conta corrente da autora, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária conforme INPC a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, no que toca ao Dano Moral, a fim de condenar o apelado a pagar indenização no valor de

R$ 1.000,00 (mil reais)
, que se mostra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU/APELANTE E CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA/APELANTE,
PARA REFORMAR A SENTENÇA APENAS NA CONDENAÇÃO DO DANO MORAL
, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária a contar desta decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ), devendo ser mantida a determinação de ressarcimento em dobro dos descontos efetivados indevidamente nos vencimentos da autora, com juros e correção monetária que devem incidir a partir de cada desembolso (art. 398 CC).

Por fim, condeno o réu/apelante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/11/2023